Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a Defesa pugna pelo provimento do apelo absolver o réu, diante do frágil acervo probatório, com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, VII do CPP, uma vez que a vítima levou cerca de uma hora para encontrar a bicicleta com o acusado, tempo suficiente para a res furtiva ter passado por outras pessoas
2. Conforme firme jurisprudência desta Corte de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevância em crimes contra o patrimônio. Ademais, o depoimento da vítima prestado à autoridade policial e o prestado em juízo são uníssonos, e corroborados pelos depoimentos das testemunhas policiais.
3. O exíguo lapso entre o fato e a localização da res furtiva na posse do apelante permitem concluir ser o autor da infração penal, pois perseguido e encontrado logo após a infração em situação que permitiu presumir ser o autor da infração (flagrante impróprio). Ademais, não costa nenhum indício ou evidência nos autos que seja capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria do crime, a atrair a incidência do princípio do in dubio pro reo.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial admite a possibilidade de para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Em relação ao quantum diminuir ou majorar na segunda fase, do mesmo modo, inexiste critério fixado na legislação. A jurisprudência considera como aceito o aumento ou diminuição em 1/6.
6. Recurso conhecido e não provido.